Tribunal: TJSP
Processo: 1513420-08.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para Wandrey; abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos para ambos os acusados – Inexistência de prova segura acerca da autoria – observância do

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas. Em caráter subsidiário, pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para Wandrey; abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos para ambos os acusados – Inexistência de prova segura acerca da autoria – observância do princípio in dubio pro reo. Absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso Provido, com determinação para expedição de alvará de soltura.